Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-74.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011376-74.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL GONZATTO NEVES - CPF: 039.952.291-31 (APELADO), ALEXANDRE NARDI - CPF: 034.385.871-14 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1011376-74.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Iuni Unic Educacional Ltda.

Apelado
: Rafael Gonzatto Neves

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIES – DÍVIDA GERADA PELA DILATAÇÃO DA GRADE CURRICULAR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO ALUNO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1011376-74.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Iuni Unic Educacional Ltda.

Apelado
: Rafael Gonzatto Neves

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Iuni Unic Educacional Ltda. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer que lhe move contra Rafael Gonzatto Neves,
julgou procedente o pedido inicial, declarando inexigível o débito no montante de R$ 16.139,33 (dezesseis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos), referente às disciplinas que excederam a grade curricular regular do autor no primeiro semestre de 2019, condenando-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada,
a apelante sustenta que o apelado não realizou o pagamento integral dos valores referentes

aos serviços educacionais prestados no primeiro semestre de 2019, pois, realizou aditamento de carga horária a menor do Financiamento Estudantil (FIES) e acabou por cursar carga horária a maior, referente a disciplinas que foram acrescidas à grade do semestre pelo próprio aluno, gerando a diferença apontada.
Segue sustentando que o aluno possui autonomia e liberdade para modificar sua carga horária através do portal do aluno, de modo que o acréscimo ocorreu por sua vontade e não são cobertos pelo FIES. Firme no seu propósito, alega que não houve erro da sua parte ao lançar o valor referente ao aditamento do FIES, uma vez que tal procedimento ocorre no início do ano e a alteração na grade curricular ocorreu posteriormente por solicitação do apelado. Alega ainda, que a responsabilidade do apelado em arcar com os valores que não forem cobertos pelo FIES decorre do contrato firmado entre as partes, não podendo alegar desconhecimento. Defende também a inocorrência de cobrança indevida de valores e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 85871067), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1011376-74.2019.8.11.0015 – Sinop

Apelante
: Iuni Unic Educacional Ltda.

Apelado
: Rafael Gonzatto Neves

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Gonzatto Neves ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c obrigação de fazer contra a Iuni Unic Educacional Ltda., aduzindo estar matriculado na instituição de ensino ré desde 2014, sendo beneficiário do Financiamento Estudantil do Governo Federal (FIES), contudo, ao realizar o procedimento de dilatação das matérias, no primeiro semestre de 2019, não obteve suporte e informações necessárias da requerida e contraiu um débito no valor de R$ 16.139,33 (dezesseis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos), referente às disciplinas que excederam o valor financiado, gerando a impossibilidade de sua rematrícula e restrição de acesso ao portal do aluno, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que
cabia à instituição de ensino ré demonstrar que o autor foi devidamente informado de que a matrícula realizada no primeiro semestre de 2019 excedeu a carga horária financiada pelo FIES, gerando um débito em relação à carga horária ultrapassada,
julgou procedente o pedido inicial, declarando inexigível a dívida no montante de R$ 16.139,33 (dezesseis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos), condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (id. 85871061).

Irresignada, a apelante sustenta que o apelado não realizou o pagamento integral dos valores referentes

aos serviços educacionais prestados no primeiro semestre de 2019, pois, realizou aditamento de carga horária a menor do Financiamento Estudantil (FIES) e acabou por cursar carga horária a maior, referente a disciplinas que foram acrescidas à grade do semestre pelo próprio aluno, gerando a diferença apontada.

Segue sustentando que o aluno possui autonomia e liberdade para modificar sua carga horária através do portal do aluno, de modo que o acréscimo ocorreu por sua vontade e não são cobertos pelo FIES.

Firme no seu propósito, alega que não houve erro da sua parte ao lançar o valor referente ao aditamento do FIES, uma vez que tal procedimento ocorre no início do ano e a alteração na grade curricular ocorreu posteriormente por solicitação do apelado.

Alega ainda, que a responsabilidade do apelado em arcar com os valores que não forem cobertos pelo FIES decorre do contrato firmado entre as partes, não podendo alegar desconhecimento.

Defende também a inocorrência de cobrança indevida de valores e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

A d. magistrada, sob o fundamento de que cabia à instituição de ensino ré, ora apelante, demonstrar que o autor, ora apelado, foi devidamente informado de que a matrícula realizada no primeiro semestre de 2019 excedeu a carga horária financiada pelo FIES, gerando um débito em relação à carga horária ultrapassada, julgou procedente o pedido inicial, declarando inexigível a dívida no montante de R$ 16.139,33 (dezesseis mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos), assim expressando,
verbis
:

“
A requerida alega que a responsabilidade pela inclusão das disciplinas é do aluno e que o débito surgiu quando o aluno excedeu a sua carga horária, de modo que a cobrança é válida
.

No ponto, insta destacar que o artigo art. 6o, incido III, do CDC, estabelece que é direito do consumidor o acesso à informação adequada e clara sobre serviços contratados, com especificação correta do preço e demais características do serviço
. De igual modo, o art. 31 do aludido diploma legal preconiza que a oferta de serviços deve assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre as características dos serviços.

Destarte, diante das disposições legais supracitadas, cabia à requerida demonstrar que o requerente foi devidamente informado de que a matrícula realizada no primeiro semestre de 2019 excedeu a carga horária financiada pelo programa FIES, gerando um débito em relação à carga horária ultrapassada
.

Assim, se havia divergência acerca da carga horária em que o requerente se matriculou, ultrapassando aquela abrangida pelo FIES, caberia à requerida o dever de informar que a carga horária foi excedida e que isso geraria a cobrança de um valor.

Outrossim, a requerida sequer demonstrou que foram enviadas cobranças ou alguma notificação ao requerente de que as disciplinas que excederam à carga horária seriam cobradas. No ponto, os boletos apresentados no id. no 23187307 possuem a mesma data de vencimento, qual seja, 28/08/2019, o que corrobora a alegação do requerente de que somente teve ciência de que havia ultrapassado a carga horária semestral abrangida pelo FIES quando foi realizar a matrícula do segundo semestre de 2019
.

Diante disso, a cobrança de valores referente a disciplinas não abrangidas pela carga horária regular, por violar o direito à informação do consumidor, não se revela legítima. Deste modo, é procedente o pedido inicial de reconhecimento de inexigibilidade do débito.”
(id. 85871061 – negritei e grifei).

Entretanto, em suas razões recursais, apesar de extensa, diga-se de passagem, a apelante limita-se a sustentar, de forma equivocada, que o aluno possui autonomia e liberdade para modificar sua carga horária através do portal do aluno, que não houve erro da sua parte ao lançar o valor referente ao aditamento do FIES, que a responsabilidade do apelado em arcar com os valores que não forem cobertos pelo FIES decorre do contrato firmado entre as partes, a inocorrência de cobrança indevida de valores e a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que a recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque a d. magistrada foi suficientemente clara ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que julgou procedente o pedido inicial, face a não demonstração pela instituição de ensino ré de que o autor foi devidamente informado de que a matrícula realizada no primeiro semestre de 2019 excedeu a carga horária financiada pelo FIES, gerando um débito em relação à carga horária ultrapassada, nada mencionando acerca da autonomia do aluno para modificar sua carga horária, de lançamento referente ao FIES, de responsabilidade contratual e muito menos de dano moral, como base para a referida procedência.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pela apelante em suas razões recursais, as quais, com a devida vênia, são uma reprodução, com roupagem mais elaborada é verdade, da peça de defesa.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021